Tribunal: STF
Processo: AS 128
Classe: AS
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DISCURSO PÚBLICO DE MINISTRO DO STF. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE SUSPEIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo Regimental interposto por Hildebrand Santiago da Silva contra decisão monocrática que negou seguimento à Arguição de Suspeição proposta em face do Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da AP 1.336/DF. O agravante alegou que discurso proferido pelo Ministro Barroso comprometeria sua imparcialidade para julgar processos relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023, nos quais figuram apoiadores do ex-Presidente Jair Bolsonaro.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em verificar se o discurso público proferido pelo Ministro arguido configura causa legal de suspeição que comprometa sua imparcialidade para o julgamento da AP 1.336/DF e demais ações penais correlatas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A suspeição do magistrado somente se configura nas hipóteses expressamente previstas nos arts. 145 do CPC e 254 do CPP, cujo rol é taxativo, vedando-se interpretação ampliativa ou analógica.



    A jurisprudência do STF exige demonstração cabal de fatos que revelem inimizade capital, ódio, rancor ou outra forma de animosidade pessoal entre o julgador e a parte, o que não se verifica no caso concreto.



    O agravante não apresentou prova objetiva e específica da existência de relação de inimizade ou interesse do Ministro no resultado do processo, limitando-se a alegações genéricas e matérias jornalísticas, em desacordo com o art. 278, parágrafo único, do RISTF.



    A reiteração dos argumentos no agravo não supriu a ausência de demonstração concreta da hipótese legal de suspeição.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    A suspeição do magistrado exige prova cabal e objetiva de situações taxativamente previstas na legislação, não sendo admitidas alegações genéricas ou interpretações extensivas.



    A ausência de demonstração de elementos concretos que revelem inimizade capital, ódio, rancor ou outra forma de animosidade pessoal do julgador inviabiliza a arguição de suspeição.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 145, I e IV; CPP, art. 254, I; RISTF, art. 278, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AS 103 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 18.4.2022; STF, ARE 806.696-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.4.2015; STF, AS 98 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 19.3.2020; STF, AO 848, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ 19.4.2002; STF, AImp 59 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 20.10.2020.